Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007785-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo Juízo na 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1008869-48.2020.811.0002 ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de ROSANE MARIA REIS ROSA LOPES contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Agravado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promovesse a realização de consulta e em neurocirurgia em favor da substituída, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Recorre o Agravante pela reforma da decisão objurgada, sustentando que “está aguardando a realização da consulta em neurocirurgia desde 17.01.2020 (aproximadamente 70 dias), sendo certo que a espera por mais 60 (sessenta dias) conforme determinado em decisão, resultará na espera por mais de 130 (cento e trinta dias), demora esta que poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde, uma vez que necessita também com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico”. Sic.
Alega que “mesmo que a consulta possua caráter eletivo, em razão da demora superior ao prazo de 100 (cem) dias – regulado no Enunciado n.o 93 – a prestação adquire caráter de urgência, em razão do tempo decorrido”. sic
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer “seja, em antecipação de tutela (art. 1.019, inciso I, CPC), concedida a pretensão recursal, para compelir o ESTADO DE MATO GROSSO a encaminhar imediatamente a paciente ROSANE MARIA REIS ROSA LOPES para consulta em neurocirurgia – coluna e geral, para posterior efetuação de procedimento cirúrgico, pois a demora na disponibilização resulta risco de lesão neurológica irreversível, fornecendo-se todos cuidados necessários para restaurar a saúde da paciente, inclusive com exames, transportes, cirurgia, etc, sob pena de bloqueio de importe necessário para consecução de vaga com as características acima em unidade hospitalar privada, assegurando-lhe dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde.” sic
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que NÃO restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange a relevância da fundamentação do direito invocado.
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o pedido vindicado, até julgamento final deste agravo, em face da existência de uma fila de espera para consulta com médico especialista, sendo que o próprio Agravante argumentou que “a Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova do Norte – MT informou na data de 05.03.2020 (ID: 30120191), que a avaliação com consulta em neurocirurgia – coluna e geral, foi solicitada na data de 17.01.2020, através do complexo regulador do nosso Município, e no momento aguarda liberação em razão de tratar-se de procedimento de alta complexidade”.
Ademais, os países do mundo inteiro vêm passando por uma pandemia causada pelo COVID-19, sendo o Estado de Mato Grosso, nesse momento, impossibilitado de ofertar a referida consulta através de bloqueio judicial. Aguarde-se a realização da consulta.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora